Tribunal: TJES
Processo: 5005919-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dispensa
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005919-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: FABIO TABACHI DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005919-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
VALE S.A

AGVDO:
FÁBIO TABACH DE SOUZA

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela Requerida
VALE S.A
, eis que irresignada com a decisão que deferiu o pleito liminar, para determinar o pagamento ao autor/agravado
FÁBIO TABACH DE SOUZA
de pensionamento mensal de 01 (um) salário-mínimo por mês, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme Auxílio Financeiro Emergencial – AFE.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a ausência de comprovação pelo agravado de licença para exercer a atividade pesqueira e dos requisitos para concessão da tutela provisória e, por fim, inexistência de relação de consumo a autorizar a inversão do ônus da prova.

Destarte, requer a reforma da decisão recorrida.

O recurso foi recebido no duplo efeito, a teor da decisão anexada ao evento nº 1818323.

A despeito de regular intimação, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 9 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005919-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
VALE S.A.

AGVDO:
FÁBIO TABACH DE SOUZA

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela Requerida
VALE S.A
, eis que irresignada com a decisão que deferiu o pleito liminar, para determinar o pagamento ao autor/agravado
FÁBIO TABACH DE SOUZA
de pensionamento mensal de 01 (um) salário-mínimo por mês, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme Auxílio Financeiro Emergencial – AFE.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a demanda em face da Agravante, da Fundação Renova e da Vale S/A, sustentando que solicitou administrativamente sua inclusão no programa de indenização encetado pelas Requeridas em razão do acidente com a Barragem de Fundão, que ocasionou danos ao Rio Doce com o rompimento da barragem, em Mariana em Minas Gerais, em novembro de 2015.

Asseverou que realizou cadastro no portal da Fundação Renova para percebimento de auxílio assistencial, contudo até o momento da propositura da demanda o requerimento ainda estaria em análise, não lhe ocorrendo o pagamento de quaisquer valores, notadamente em razão da notícia de que não mais cadastraria para pagamento do auxílio.

Ao final requereu a concessão de tutela provisória, com a determinação para que a Agravante proceda o pagamento mensal ao autor, no valor de 01(um) salário-mínimo, acrescido de 20%(vinte por cento) para cada dependente, de forma assistencial, conforme previsto no parag. único da Cláusula 137 do TAC, pagando retroativamente este valor desde a data do evento, 05/11/2015.

Pugnou, ainda, pelo pagamento de 01 (uma) cesta básica mensal, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio- Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Na decisão recorrida, o magistrado entendeu que a atividade pesqueira do autor foi comprometida com o rompimento da Barragem, deferindo parcialmente a tutela antecipada nos termos consignados alhures.

Sobreveio, então, este recurso, no qual sustenta a Agravante, apertada síntese, ser parte ilegítima para cumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, a ausência de comprovação pelo agravado de licença para exercer a atividade pesqueira e dos requisitos para concessão da tutela provisória e, por fim, inexistência de relação de consumo a autorizar a inversão do ônus da prova.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide e do recurso, adianto que é caso de parcial provimento.

Isso porque, ao compulsar os autos, não há ainda elementos concretos de prova a demonstrar que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador de forma a perceber o auxílio assistencial, o que deve estar cristalinamente apontado para que qualquer obrigação seja imposta a recorrente

Ademais, também não há prova de que agravado tenha deixado de exercer o ofício que afirma possuir, sendo certo que a ação matriz somente foi ajuizada após 05 (cinco) anos do referido desastre, afastando, assim, o perigo da demora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PESCADOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que haja o deferimento liminar do pensionamento mensal aos agravantes, necessário a comprovação de prova robusta de que exerciam a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade. 2. A Deliberação nº. 58 do Comitê Interfederativo considerou como áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão as comunidades localizadas em São Mateus, Linhares, Aracruz e Serra. 3. Inexistência de prova suficiente de que o Município de Conceição da Barra foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.
4. De igual forma, em que pese os agravantes alegarem que a atividade pesqueira é o único meio de sustento próprio e de suas famílias, não vislumbro o perigo na demora, haja vista o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos desde o acidente ambiental em questão
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Embora a situação vivenciada pelos ribeirinhos e pescadores da região atingida pelo maior desastre ambiental que se tem notícia neste país seja digna de consternação, este Relator, como qualquer magistrado, não pode distanciar-se dos elementos de prova contidos nos autos, sob pena de tolher a sua imparcialidade.

Demandas como a que ora se analisa se multiplicam pelas cidades que margeiam o Rio Doce, por isso, é de salutar importância que cada pedido seja analisado de acordo com a sua peculiaridade, pois embora o fatídico evento seja único, os seus efeitos se reproduzem de maneira distinta para cada um dos lesados e é por essa razão que reafirmo a necessidade do debruçamento sobre cada demanda como se única fosse.

Diante de tais argumentos, não verifico ter o autor/agravado demonstrado, ainda que minimamente, a regularidade da sua atividade de pescador na região afetada ou que esta seja sua fonte exclusiva de pescado, de forma que penso ser temerosa a concessão de pensionamento sem a devida instrução probatória.

Em evolução, no âmbito da determinação de inversão do ônus da prova, destaco que o fundamento recursal, em sua maioria, é idêntico aos enfrentados nesta Corte de Justiça que reiteradamente firma posicionamento no sentido de reconhecer a condição de consumidor por equiparação em casos do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana-MG, assim como a incidência dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental, principalmente o da prevenção e a precaução.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o art. 373, inciso I e I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, além de permitir a inversão com fundamento no art. 373, § 1º, primeira parte, do CPC, haja vista a maior facilidade da agravante de produzir as provas em questão, sobretudo da manifesta hipossuficiência da agravada. 5. Além disso, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante demonstre a atual qualidade do solo e da água do rio respectivo, situação que não exonera a agravada de demonstrar a cultivo e pesca de subsistência anteriormente exercida
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003408, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental, especialmente a inversão do ônus da prova. 2. - É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar. 3 - Não de pode olvidar que o MM. Juiz foi claro ao limitar o ônus probatório da Samarco à mortandade da lavoura e à contaminação do solo e da água. Neste ponto, não há que se falar em impossibilidade de prova de fato negativo, eis que caberá à agravante provar a atual situação da terra onde a agravada alega que existia uma lavoura, demonstrando se há ou não contaminação decorrente dos rejeitos da barragem. 4. - Tal fato não exclui o ônus do autor de provar o dano sofrido, devendo, para tanto, trazer aos autos elementos que comprovem que exercia a atividade agrícola na área atingida e que de lá retirava o seu sustento no momento em que os rejeitos de minério chegaram no Rio Doce
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000800, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

No mesmo sentido:
Agravo Interno Cível AI, 030199001170,

Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020
;

Agravo de Instrumento, 030199003994
,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019
,

Agravo de Instrumento, 030199000826
,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES., 09 de junho de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005919-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
VALE S.A

AGVDO:
FÁBIO TABACH DE SOUZA

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PESCADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de tutela provisória de pagamento de pensão mensal a pescador decorrente do rompimento da Barragem de Mariana é imprescindível a prova robusta de que exercia a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade.

2. Hipótese dos autos em que, a despeito de residir no Município de Serra-ES, não há ainda elementos concretos de prova que demonstrem que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador, que tenha deixado de exercer seu ofício, que a área afetada seja sua fonte exclusiva de pescado, sem contar que a demanda foi ajuizada após cinco (05) anos do acidente ambiental, o que, de regra, afasta o perigo da demora.

3. Nas ações de reparação de danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação Art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do TJES.

4. Recurso parcialmente provido, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.